Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000191-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação Natalina/13o salário, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRISE FINANCEIRA – ESCALONAMENTO DE PAGAMENTOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que, em situações excepcionais de crise financeira, é possível o escalonamento dos vencimentos dos servidores públicos, sem que isso configure ilegalidade ou enseje direito à indenização por danos morais ou materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no1000191-58.2019.8.11.0041, interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – PARCELAMENTO DO 13o SALÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DANO MORAL - SENTENÇA DESFAVORÁVEL
– ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso pagou administrativamente o 13o salário dos servidores públicos.

2. O conjunto probatório colacionado nos autos não se mostra suficiente para demonstrar que o apelado pagou valor inferior ao devido, capaz de ensejar na interferência do Poder Judiciário.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que invertido o ônus da prova, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Irresignado, o embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto ao pedido de condenação do Estado, ora embargado, ao pagamento de correção monetária e juros em decorrência do atraso e parcelamento do 13o salário dos servidores públicos.

Sustenta que a decisão não se manifestou sobre o pedido de correção monetária e juros legais decorrentes do atraso e parcelamento do 13o salário, configurando omissão.

Defende ainda que, mesmo em situações de crise financeira, o Estado não está isento da obrigação de corrigir monetariamente e pagar juros sobre valores salariais devidos e pagos em atraso, o que configuraria contradição na fundamentação da decisão (id. 207383168).

Em resposta, o Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões argumentando que o acórdão abordou de forma clara e completa todas as questões necessárias para o julgamento do recurso, especialmente a justificativa para o escalonamento dos pagamentos, fundamentada na crise financeira enfrentada pelo Estado.

Alega que a situação financeira excepcional do Estado justificava as medidas adotadas, não configurando ato ilícito ou abusivo. (id.209937682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme preceituado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em tela, o embargante alega que há omissão e contradição no acórdão, pois a decisão não abordou o pedido de condenação do Estado ao pagamento de correção monetária e juros legais devido ao atraso e parcelamento do 13o salário dos servidores públicos. Sustenta que a ausência de manifestação sobre essa questão configura omissão.

Sem razão o embargante.

Isto porque o acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais os pedidos autorais foram julgados improcedentes, considerando a situação financeira excepcional enfrentada pelo Estado de Mato Grosso e a adoção de medidas administrativas de escalonamento para pagamento dos servidores.

Nesse espeque, seguem os fundamentos do acórdão que rebatem as alegações do embargante, conforme trecho abaixo descrito:

"Despicienda maior digressão acerca da extensão e importância do subsídio salarial, cuja natureza está umbilicalmente atrelada à dignidade da pessoa humana e demais proteções constitucionais. No entanto, é fato público e notório a crise financeira e o aprofundamento da situação econômica do Estado de Mato Grosso, que demonstrou a existência de déficit orçamentário que, somente entre os anos de 2017 e 2018, alcançou cerca de um bilhão de reais. Apesar de posteriormente suprido pela arrecadação regular do Estado, a deficiência permaneceu nas contas públicas em razão da receita versus despesa. O Estado de Mato Grosso justificou a ocorrência do déficit orçamentário com a emissão da Nota Técnica no 269/2018-SGFT/SATE/SEFAZ, que traz dados técnicos acerca da situação orçamentária do ente estatal.

Assim, considerando que os dados ali apresentados estão corretos, verifica-se que o Estado não possuía à época uma situação financeira confortável; pelo contrário, enfrentava dificuldades em vários campos, tais como déficit previdenciário a cada ano e dificuldade na arrecadação de receitas. Portanto, o parcelamento (escalonamento) do 13o salário dos substituídos teve por finalidade trazer o equilíbrio orçamentário a fim de honrar o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores, no futuro. "

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que, em situações excepcionais de crise financeira, é possível o escalonamento dos vencimentos dos servidores públicos, sem que isso configure ilegalidade ou enseje direito à indenização por danos morais ou materiais.

Desta forma, o acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada, não havendo qualquer omissão ou obscuridade quanto ao pedido de correção monetária e juros referentes ao parcelamento do 13° salário dos filiados do sindicato autor. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

O embargante, na verdade, busca rediscutir a matéria já decidida, o que não é cabível na via dos embargos de declaração. Ressalte-se que a contrariedade ao interesse da parte não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (S
TJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessário, pois o acórdão embargado já enfrentou as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024